Tribunal: TJDFT
Processo: 0710963-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES REFERENTES AO 13o SALÁRIO E À GAPED (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA). CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. APLICAÇÃO DO IPCA-E.
1. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE e adotou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
2. Rejeitados os Embargos de Declaração (03/10/2019) opostos perante o Supremo Tribunal Federal no acórdão paradigmático, permanece íntegra a decisão que considerou o IPCA-E com índice de correção monetária nas condenações em desfavor da Fazenda Pública.
3. O Superior Tribunal de Justiça adota, no mesmo sentido, o entendimento de que, na atualização monetária de condenações referentes à verbas devidas a servidores públicos, pela Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E. Inteligência do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
4. Recurso conhecido e desprovido.